Tribunal: TJSP
Processo: 2097640-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE SOMENTE O PAI TEM A OBRIGAÇÃO DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO DÉBITO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC.

AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE SOMENTE O PAI TEM A OBRIGAÇÃO DE SUPORTAR O PAGAMENTO DO DÉBITO DAS MENSALIDADES DA ESCOLA EM QUE A FILHA MENOR ESTAVA MATRICULADA, POIS O CONTRATO PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TANTO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO QUANTO DO RESPONSÁVEL PEDAGÓGICO, SEM CONTAR QUE AMBOS OS GENITORES TÊM O DEVER DE GARANTIR O SUSTENTO E A EDUCAÇÃO DA CRIANÇA.

INEXISTÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.